Tribunal: TJBA
Processo: 8056712-82.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão julgador: MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-27
Data de publicação: 2026-01-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8056712-82.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: BANCO J. SAFRA S.A

Advogado(s)
:
BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI

AGRAVADO: JOSE ELSON DE CARVALHO

Advogado(s)
:
RAIMUNDO FREITAS ARAUJO JUNIOR

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. BASE DE CÁLCULO FIXADA NO ACÓRDÃO EXEQUENDO. VALOR ATUALIZADO DA CAUSA. ALTERAÇÃO NA FASE DE CUMPRIMENTO. IMPOSSIBILIDADE. OFENSA À COISA JULGADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto por Banco J. Safra S.A. contra decisão que, em fase de cumprimento de sentença, alterou a base de cálculo dos honorários advocatícios de "valor atualizado da causa" para "proveito econômico obtido", em desacordo com o que foi definitivamente fixado no acórdão exequendo transitado em julgado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se é possível, na fase de cumprimento de sentença, alterar a base de cálculo dos honorários advocatícios sucumbenciais que já havia sido definitivamente estabelecida no acórdão transitado em julgado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O acórdão exequendo fixou expressamente os honorários advocatícios em 10% sobre o valor atualizado da causa, decisão que transitou em julgado e formou coisa julgada material quanto a este ponto específico.

4. A base de cálculo dos honorários advocatícios integra o comando decisório e sujeita-se aos efeitos da coisa julgada, não podendo ser modificada na fase de cumprimento de sentença, sob pena de violação ao art. 502 do CPC e ao art. 5º, XXXVI, da Constituição Federal.

5. A possibilidade de adequação do valor da causa invocada pelo juízo a quo aplica-se apenas às hipóteses em que a fixação foi provisória por inviabilidade de mensuração imediata do proveito econômico, não se aplicando quando a base de cálculo já foi definitivamente estabelecida no título executivo.

6. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a base de cálculo da verba honorária é insuscetível de modificação na execução ou cumprimento de sentença, conforme precedentes.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso provido.

Tese de julgamento:

A base de cálculo dos honorários advocatícios definitivamente fixada em acórdão transitado em julgado não pode ser alterada na fase de cumprimento de sentença, sob pena de violação à coisa julgada material.

A modificação da base de cálculo dos honorários de "valor atualizado da causa" para "proveito econômico obtido" na fase executiva ofende a autoridade da coisa julgada quando aquela já havia sido expressamente estabelecida no título executivo judicial.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 85, § 2º; 502; CF/1988, art. 5º, XXXVI.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AR 5.869/MS, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 2ª Seção, j. 30.11.2021, DJe 04.02.2022; STJ, AgInt no AREsp 2.174.137/DF, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, 4ª Turma, j. 25.09.2023, DJe 28.09.2023; STJ, AgInt no REsp 1.633.411/SP.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento n.º 8056712-82.2025.8.05.0000, em que figuram como agravante BANCO J. SAFRA S.A. e agravado, JOSE ELSON DE CARVALHO.

Acordam os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, em
DAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto da relatora.

Sala de Sessões, DATA REGISTRADA NO SISTEMA

PRESIDENTE

Desa. Maria da Purificação da Silva

RELATORA

PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA